Tribunal: STJ
Processo: 0394135-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042403 - SP(2025/0394135-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON MOREIRA FIRMINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em substituição à revisão criminal, em razão de condenação transitada
corpus
em julgado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006.
2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes, conforme sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de
Pirapozinho. A apelação interposta pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve a condenação.
3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado
, em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, com o objetivo de revisar a dosimetria da pena, sob o
argumento de que a quantidade de entorpecente apreendido não configuraria o dolo para
o delito de tráfico de entorpecentes, mas sim a conduta tipificada no artigo 28 da
A decisão monocrática não conheceu do
, em
Lei n. 11.343/2006.
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de entorpecente apreendido
pode configurar o dolo para o delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da
ou se a conduta deve ser enquadrada no artigo 28 da mesma lei.
Lei n. 11.343/2006,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54724706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ba1db91d-edfc-46bb-9afe-8d48bb2a75a6

5. O
foi corretamente não conhecido, por ter sido manejado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Não foi constatada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, considerando que a
prática do crime de tráfico de entorpecentes foi comprovada com base em elementos
concretos extraídos dos autos, incluindo depoimentos firmes e coerentes dos agentes
policiais.
7. As circunstâncias do caso, como a fuga do réu após a prisão em flagrante por tráfico
de entorpecentes na cidade vizinha, reforça a configuração do delito, não sendo possível
a reclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
2.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A configuração do crime de tráfico de
entorpecentes, previsto no artigo 33 da
pode ser comprovada por
Lei n. 11.343/2006,
elementos concretos extraídos dos autos, incluindo depoimentos de agentes policiais e
3.
circunstâncias do caso.
A quantidade de entorpecente apreendido, aliada às
circunstâncias do caso, pode ser considerada para caracterizar o dolo necessário ao crime
de tráfico de entorpecentes.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ba1db91d-edfc-46bb-9afe-8d48bb2a75a6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042403 - SP(2025/0394135-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON MOREIRA FIRMINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em substituição à revisão criminal, em razão de condenação transitada
corpus
em julgado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006.
2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes, conforme sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de
Pirapozinho. A apelação interposta pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve a condenação.
3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado
, em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, com o objetivo de revisar a dosimetria da pena, sob o
argumento de que a quantidade de entorpecente apreendido não configuraria o dolo para
o delito de tráfico de entorpecentes, mas sim a conduta tipificada no artigo 28 da
A decisão monocrática não conheceu do
, em
Lei n. 11.343/2006.
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54426298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 9822d19f-1252-4bf5-9209-d9dadd02e2d5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de entorpecente apreendido
pode configurar o dolo para o delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da
ou se a conduta deve ser enquadrada no artigo 28 da mesma lei.
Lei n. 11.343/2006,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
foi corretamente não conhecido, por ter sido manejado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Não foi constatada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, considerando que a
prática do crime de tráfico de entorpecentes foi comprovada com base em elementos
concretos extraídos dos autos, incluindo depoimentos firmes e coerentes dos agentes
policiais.
7. As circunstâncias do caso, como a fuga do réu após a prisão em flagrante por tráfico
de entorpecentes na cidade vizinha, reforça a configuração do delito, não sendo possível
a reclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
2.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A configuração do crime de tráfico de
entorpecentes, previsto no artigo 33 da
pode ser comprovada por
Lei n. 11.343/2006,
elementos concretos extraídos dos autos, incluindo depoimentos de agentes policiais e
3.
circunstâncias do caso.
A quantidade de entorpecente apreendido, aliada às
circunstâncias do caso, pode ser considerada para caracterizar o dolo necessário ao crime
de tráfico de entorpecentes.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.
Documento eletrônico VDA54426298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 9822d19f-1252-4bf5-9209-d9dadd02e2d5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 164-169) interposto por ANDERSON
MOREIRA FIRMINO contra a decisão monocrática (fls. 158-159) que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DE SÃO PAULO .
Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 2a
Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
, da
caput
conforme a sentença de fls. 36-48.
Lei 11.343/06,
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso, nos termos do acórdão de fls. 26-35.
Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração de
, em
habeas corpus
substituição a revisão criminal, objetivando a concessão da ordem para revisar a
dosimetria da pena.
O
não foi conhecido (fls. 158-159).
habeas corpus
No regimental, o agravante defende a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido não configura o dolo
para delito de tráfico de entorpecentes, mas sim a conduta tipificada no artigo 28 da
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o agravante verbera que a quantidade de drogas apreendidas
não constitui justificativa idônea para configurar o crime de tráfico de entorpecentes,
autorizando a concessão da ordem de ofício.
Como assinalado na decisão agravada, o
não foi conhecido por
habeas corpus
ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54426298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 9822d19f-1252-4bf5-9209-d9dadd02e2d5

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado (fls. 26-35), porquanto a restou comprovada a prática do crime previsto no
artigo 33 da
a partir de elementos concretamente extraídos dos autos.
Lei n. 11.343/2006,
Na hipótese, o Tribunal de Apelação valorou os depoimentos firmes,
coerentes e harmônicos dos agentes policiais que já investigavam o agravante,
destacando que, desde a prisão em flagrante realizada em cidade vizinha, ocasião em que
foram apreendidas 108 pedras de crack, o réu encontrava-se foragido, vindo a ser
posteriormente localizado na cidade de Pirapozinho.
Assim, ausente ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54426298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:47
Código de Controle do Documento: 9822d19f-1252-4bf5-9209-d9dadd02e2d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.403 / SP
Número Registro: 2025/0394135-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010317520238260583 23064392023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON MOREIRA FIRMINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON MOREIRA FIRMINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON MOREIRA FIRMINO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:40
Código de Controle do Documento: 5d9095ef-6fd4-46c6-b07c-a86a02c24709

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:40
Código de Controle do Documento: 5d9095ef-6fd4-46c6-b07c-a86a02c24709